Tribunal: TJPA
Processo: 0800495-56.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800495-56.2021.8.14.0051

APELANTE: DHEMERSON LUAN REBELO DA SILVA, MARIA RITA TABOSA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA ILÍCITA DE PORTE PARA O CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS, QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, SÃO SUFICIENTES PARA A CONVICÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, TIPIFICADO NO ARTIGO 33, DA LEI DE ENTORPECENTES.

2. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI DE ENTORPECENTES
: NÃO CABIMENTO.

1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.

2. NÃO SE APLICA A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 AO RÉU CONDENADO TAMBÉM PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES DO STJ.

3.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006
: IMPOSSIBILIDADE.

1. RESTANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVAS ROBUSTAS A CONDUTA DOS APELANTES, EXPLICITADA NO ANIMUS ASSOCIATIVO, NO CARÁTER PERMANENTE E NA DIVISÃO DE TAREFAS – SENDO UM RESPONSÁVEL PELA VENDA DO ENTORPECENTE E A OUTRA PELA SUA MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO PARA A DISTRIBUIÇÃO – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

2. PROVAS SUFICIENTES QUE DEMONSTRAM O PLENO VÍNCULO ESTÁVEL E DE CARÁTER PERMANENTE, ESPECIFICAMENTE ORIENTADO A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

4.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: NÃO ACOLHIMENTO.

1. NÃO HAVENDO QUALQUER ALTERAÇÃO NO QUANTUM DA PENA, RESTA INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO PRETENDIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de apelação e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA,15 de dezembro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Dhemerson Luan Rebelo
e
Maria Rita Tabosa Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas
, previsto nos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 6490766, que no dia
21 de outubro de 2021
, os denunciados
Dhemerson Luan Rebelo da Silva
e
Maria Rita Tabosa Silva
, previamente associados, vendiam e tinham em depósito substância entorpecente, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, no dia acima citado, agentes da Polícia Militar estavam realizando rondas pela Avenida Barão de São Nicolau, Bairro Livramento, no município de Santarém/PA, área conhecida como local de venda de entorpecentes, quando avistaram o denunciado Dhemerson em atitude suspeita, motivo pelo qual decidiram aborda-lo.

Relatou que, durante a revista pessoal, foi encontrado com Dhemerson a quantia de R$ 56,00 (cinquenta e seis) reais. Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, o denunciado admitiu que era fruto da venda de drogas e que o restante dos produtos estava em sua residência, na posse da denunciada Maria Rita.

Ao se dirigir até o local informado, a guarnição se deparou com Maria Rita e, após autorização, adentraram na residência. Depois de realizarem a vistoria nos cômodos do imóvel, foram encontradas 15 (quinze) trouxas de “maconha”, acondicionadas em sacos plásticos e depositadas em uma lata de ferro.

Diante da natureza e quantidade de drogas encontradas na posse dos agentes, ambos foram levados até a autoridade policial, onde fora lavrado o respectivo auto de prisão flagrancial.

Pelos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 33 e 35 da Lei nº 1.343/2006.

Resposta Escrita à acusação, ID 6490777 e ID 6490780.

A denúncia foi recebida em 19 de março de 2021
, ID 6490781 e ID 6490810.

Memoriais Finais da Acusação, ID 6490812.

Alegações Finais da Defesa, ID 6490815 e ID 6490819.

Sentença condenatória prolatada em 30 de junho de 2021
, ID 6490821, sobrevindo a condenação aos ora apelantes, sendo-lhes imposta, de maneira individualizada, a pena de
8 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, ambos pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas e crime de associação para o tráfico
, nos termos do
artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Recurso de apelação interposto 16 de julho de 2021, ID 6490833.

Recurso de apelação recebido em 16 de julho de 2021, ID 6490838.

Em suas
razões de apelação
, ID 6490846, a defesa postulou pela
desclassificação
do tipo penal do
artigo 33 para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06
, aduzindo que os ora apelantes seriam meros usuários de drogas. concomitantemente, requereu a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos termos do
artigo 33, §4º, da Lei de Drogas
, e, adicionalmente, a
absolvição
do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no
artigo 35 da Lei nº 11.343/06
, com a consequente
substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com fulcro no
artigo 44 do Código Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6490851, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida irretocável a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 6905426, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida
in totum
a sentença ora recorrida.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Dhemerson Luan Rebelo
e
Maria Rita Tabosa Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas
, previsto nos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões de apelação
, ID 6490846, a defesa postulou pela
desclassificação
do tipo penal do
artigo 33 para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06
, aduzindo que os ora apelantes seriam meros usuários de drogas. concomitantemente, requereu a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos termos do
artigo 33, §4º, da Lei de Drogas
, e, adicionalmente, a
absolvição
do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no
artigo 35 da Lei nº 11.343/06
, com a consequente
substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com fulcro no
artigo 44 do Código Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA ILÍCITA DE PORTE PARA O CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS
:

Em que pese as teses veiculadas em sede de apelação, entendo que a pretensão recursal epigrafada
não merece ser acolhida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No que tange aos critérios distintivos entre os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de porte para uso próprio, é válido trazer à baila o conteúdo normativo do
artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006
, o qual prevê:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo.

§1º. Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§2º.
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.

(...).

Debruçando-se sobre o preceito normativo em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. Pág. 239)
, adverte: “
É fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta, os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. A inovação ficou por conta da introdução da seguinte expressão: ‘circunstâncias sociais e pessoais do agente (...).
”.

Sobre o tema em questão, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/1976), a
jurisprudência pátria
assim orienta:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FULCRO NO ARTIGO 397, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE 3.06G (TRÊS GRAMAS E SEIS DECIGRAMAS) DE COCAÍNA DESTINADAS AO SEU USO PESSOAL. RECURSO MINISTERIAL POSTULANDO A REFORMA DA SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, A FIM DE QUE O PROCESSO TENHA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

A lei 11.343/06 não descriminalizou o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, tendo apenas cominado abrandamento no tocante às penas não privativas de liberdade, permitindo, com isso, oportunizar ao infrator, usuário de entorpecentes, sua ressocialização
. Distinção entre traficante e usuário.
Trata-se de crime de perigo abstrato ou presumido, na medida em que sua constatação independe da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde pública; ajustando-lhe à essência a pequena quantidade
.
Além do mais descaracterizar o delito pelo fato de inexistir sanção que corresponda à pena privativa de liberdade é ignorar o conceito formal, material e analítico de crime; bem como, a própria Constituição Federal
. (...).
TJ/RJ – APL: 01369454020108190001 RJ 0136945-40.2010.8.19.0001, Relator: DES. ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS BITTENCOURT, Data de Julgamento: 30/01/2014, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/03/2014).
Grifei

(...). TÓXICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESTINAÇÃO MERCANTIL. DELITO CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE.

Para a distinção entre o traficante e o usuário, o art. 37 da Lei nº 6.368/76 prevê a tipificação do infrator após a adoção de vários critérios valorativos – dentre eles a quantidade da substância entorpecente apreendida e a maneira como ela está acondicionada - não havendo, no entanto, hierarquia de valores
.
Inadmissível o pedido de desclassificação para o delito de porte para uso próprio quando ausente a prova da exclusividade de uso pelo réu, sendo da defesa, e não da acusação, o ônus dessa prova
. Ademais, ainda que se trate de réu comprovadamente dependente de droga, tal circunstância, por si só, não autoriza a desclassificação para a figura do art. 16 da Lei nº 6.368/76.
(TJ/MG – APL: 1.0024.04.195574-1, Relator: DESª. PAULO CÉZAR DIAS, Data de Publicação: 04/05/2005).
Grifei

No presente caso, constato que o acervo probatório evidencia que os apelantes praticaram o
crime de tráfico ilícito de drogas
,
inexistindo
elemento de convicção capaz de atestar cabalmente que estes seriam apenas usuários de drogas, conforme exige o
artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006
.

Conforme salientado pelo magistrado
a quo
, a
materialidade do crime
está alicerçada no
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.04.000047-QUI
, ID 6490767, que confirma que o material apreendido em posse dos apelantes tratava-se de substância entorpecente popularmente conhecida como
“maconha”
.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está ancorada nos depoimentos testemunhais produzidos durante a persecução criminal, sendo hígidos e idôneos para a formação do juízo de subsunção condenatório, apontando, indubitavelmente, para os apelantes como autores da empreitada ilícita em apreço. Vejamos:

O Policial Militar
Ramilson Prestes dos Santos
, ao ser ouvido em juízo, informou: “
(...). A gente estava numa área de grande tráfico, logo
ele foi abordado em atitude suspeita e feita revista foi encontrado dinheiro com ele
;
Que ele disse que era da venda de droga e que aquilo que não vendeu ainda estaria na casa
;
Que fomos lá e a moça nos indicou onde estava a droga
;
Que ela pegou nas mãos dela e nos entregou
;
Que quando ele foi abordado ele confirmou que a droga seria fruto da venda de entorpecent
e;
Que ele indicou onde estaria o restante da droga
;
Que foram algumas trouxinhas de entorpecente, 10 ou 11
, não sei precisar no momento; Que eles não detalharam a venda;
Que ele recebia ligação e entregava a droga
, mas não se aprofundou no assunto,
mas não negou que comercializava
;
Que foi ela quem pegou a droga, numa pochete de criança
; Que não os conhecia, só conheci no dia; (...)
”. (ID 6490821).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, o Policial Militar
Rosenilson Peres dos Santos
, perante a autoridade judicial, detalhou: “
(...). Que aquela área onde o cidadão foi abordado, é bastante recorrente, por populares, que é um local de uso e venda de entorpecentes, inclusive relatos dos modus operante,
e populares nos repassou e estávamos passando lá e visualizamos o rapaz de bicicleta
,
e o mesmo foi identificado em um local que é monitorado como sendo local de venda de entorpecente
, pelo local em que estavam e pelo modus operandi,
e por isso resolvemos aborda-lo
,
com ele foi apresentado só dinheiro
, mas em outra ocorrência o local era bastante frequentado,
o valor era 56 reais
e o Comandante da guarnição conversou com ele e trouxe as informações do processo;
Que a Maria Rita foi indicada pelo acusado, por ser prima do réu, indicando onde ficava guardada as drogas
,
no local a Maria Rita foi perguntado se tinha algo e ela confessou que teria
,
e ela mesmo foi pegar a substância e foi entregue a GU
;
Que foi uns 15 papelotes de maconha
; Que foi encaminhada para perícia;
Que na ocasião ela não relatou que era para venda
,
ele que sim relatando que o valor seria para venda
; Que ela afirmou que era para uso
, como nós já estávamos no local conversando com os acusados o telefone dele toca e era um adolescente pedindo droga
;
Que deduzimos que era venda pois tinha pessoa querendo comprar
; (...).
”. (ID 6490821).
Grifei

Em consonância com os relatos transcritos acima, o Policial Militar
Jefferson Pedroso Pereira de Almeida
, em depoimento prestado em juízo, pontuou: “
(...). Sim, sim, positivo, estávamos em ronda nesse bairro que foi narrado
e por meio de abordagem esse Dhemerson e foi encontrado 56 reais
e perguntado de onde vinha esse dinheiro trocado
o mesmo falou que era da sua venda de droga
;
Que o mesmo falou que o restante estava na casa de posse da acusada que era sua prima
;
Que com autorização dela
,
entramos na casa e foi encontrada na posse da mesma o entorpecente e por esse motivo foi realizada a prisão dos dois
, positivo (ele conformou que o dinheiro era da venda de entorpecente), aproximado não me recordo o total de droga apreendido; Que não me recordo se o local era conhecido como boca de fumo, não me recordo de conhecer os dois, mas a região era intensa de pessoas viciadas e sempre encontrávamos droga; (...).
”. (ID 6490821).
Grifei

Nesse contexto, observo que as substâncias entorpecentes apreendidas pelos agentes policiais destinavam-se à traficância, haja vista as circunstâncias em que a droga foi apreendida, destacando-se a quantidade e a natureza da droga, encontra na posse do apelante e acondicionada no interior de sua residência, revelam uma associação estável e permanente entre os agentes visando a comercialização de drogas ilícitas.

Com efeito, entendo que o conjunto probatório evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, sendo incogitável agasalhar a tese desclassificação do
crime de tráfico
(
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
) para o de
porte para consumo próprio
(
artigo 28 do mesmo diploma legal
), mesmo porque não restou minimamente comprovada a condição de que os apelantes seriam meros usuários, circunstância, aliás, ainda que cabalmente comprovada, não teria o efeito de autorizar, de forma automática, a desclassificação da imputação para o crime do
artigo 28 da Lei de Drogas
.

A
jurisprudência pátria
é assente em não admitir a desclassificação pretendida pelo ora recorrente quando existentes provas robustas e harmônicas indicando a prática da traficância de drogas ilícitas, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. INVIÁVEL. PENA DE MULTA. MANTIDA.

(...).
A grande quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do acusado, bem como as circunstâncias do caso em tela permitem concluir que o material estupefaciente era destinado à mercancia
. Ainda,
mesmo que o acusado seja usuário de drogas
,
tal alegação não serve para afastar sua responsabilidade, pois se sabe que é comum que usuários de entorpecentes se insiram na seara delitiva e passem a vendê-los, com o fito de sustentar o seu vício
. Sendo assim, inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. (...).
(TJ/RS – APR: 70084210376 RS, Relator: ROSAURA MARQUES BORBA, Data de Julgamento: 25/09/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/11/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...). 3.
As provas são certas, seguras e não deixam dúvidas de que o réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas), não merecendo prosperar o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06)
. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida. (TJ/DF – 00013104220188070001 DF 0001310-42.2018.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 23/08/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – RECEPTAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO CRIME PARA PORTE DE DROGA DESTINADA AO USO PESSOAL – INVIABILIDADE – (...).
1.
Tendo sido demonstrado que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao acusado e também se destinavam à mercancia ilícita, impõe-se a manutenção de sua condenação nas penas do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
.
(TJ/MG – APR: 10363180053912001 MG, Relator: PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/03/2020, Data de Publicação: 23/04/2020).
Grifei

Sob outro ângulo, é consabido que no processo penal vige a regra da repartição do ônus da prova, de tal modo que a prova cabe a quem alega, consoante se depreende do
artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal
. Assim, é totalmente equivocada a ideia perfilhada por quem sustenta que à acusação cumpre provar todos os fatos discutidos no processo. Em verdade, os argumentos defensivos, quando visam descaracterizar o fato criminoso irrogado na peça acusatória, devem, necessariamente, ser provados durante a instrução criminal e, no caso em apreço, conforme salientado alhures, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que os apelantes seriam meros usuários de drogas, mesmo porque o fato de os apelantes serem dependentes de substâncias entorpecentes, ainda que comprovada tal situação, não afastaria, desde logo, a possibilidade de concretização do juízo de subsunção típico da conduta em relação ao crime descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Por tais fundamentos, concluo que a pretensão recursal em exame
não merece guarida
, devendo ser mantida a responsabilização criminal dos apelantes pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33 da Lei nº 11. 343/2006
.

2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI DE ENTORPECENTES
:

Inconformada, a defesa postulou pelo reconhecimento e aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no §
4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Adianto, entretanto, que a presente tese recursal
não merece guarida
, conforme razões jurídicas delineadas a seguir.

O §
4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439)
. Por sua vez, Rangel e Bacila, no livro
“Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”
, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Analisando os autos, verifico que o magistrado singular negou a concessão do benefício do tráfico privilegiado aos apelantes, sob a seguinte fundamentação:

“
(...). DA NÃO APLICABILIDADE DO PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.343/06. Ambos os acusados requereram em caso de condenação que lhes fosse concedido o benefício previsto no artigo 33, §4º, que é determinado nos seguintes termos:
(...). Ocorre que esse pedido deve ser rejeitado de imediato, eis que os acusados foram condenados pelo delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 o que segundo nossa jurisprudência afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena
, senão vejamos algumas decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça
: (...).
Assim, por entendo que os acusados DHEMERSON LUAN REBELO DA SILVA

e MARIA RITA TOBOSA SILVA não preenchem os requisitos legais, especialmente diante do reconhecimento que faziam parte de uma organização criminosa formada com o fim específico de cometimento do crime de tráfico de entorpecente indefiro o pedido dos acusados da aplicação do previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006
. (...).
”. (ID 6490821).
Grifei

Com efeito, analisando os elementos de prova disponíveis nos autos, verificou-se, através dos depoimentos testemunhais prestados pelos agentes da Polícia Militar, que após diligências, fora encontrada em posse dos apelantes considerável quantidade de droga, consistindo em
15 (quinze) trouxas
, de substância esverdeada, prensada,
conhecida vulgarmente como
“
maconha”
, pesando aproximadamente
8,6 (oito gramas e seiscentos miligramas)
, conforme mencionado no
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 6490664, pág. 03), constatado pelo
Laudo Toxicológico Provisório
(ID 64906643, pág. 06), e asseverado pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
acostado aos autos (ID 6490767), elementos que denotam, explicitamente, a
mercancia de droga
.

Desta forma, verifico que a quantidade de droga encontrada em posse do ora apelante, devidamente fracionada e preparada para a sua difusão ilícita, configura indicativo de que os apelantes se dedicavam à prática de atividades criminosas, especialmente pelo entorpecente encontrado em sua residência, denotando sua atuação ilegal na traficância de entorpecentes, circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Assim, observo que as circunstâncias peculiares demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam certo grau de envolvimento do ora apelante com a prática de atividades criminosas, elemento este que subsidia o afastamento das benesses do tráfico privilegiado. Neste sentido, versa a jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – (...) – CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – NÃO CABIMENTO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

Tendo em vista o imenso volume de droga apreendido, em vista dos demais dados do processo e das circunstâncias da apreensão, induz a conclusão de que o acusado se dedicava a atividades criminosas, inviável se faz a aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
, bem como o abrandamento do regime corporal. (...).
(TJ/MG – APR: 10525170053280001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA E ARMAZENAMENTO COMPROVADOS. CRIME CONFIGURADO. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE.

(...).

4.
A circunstância do grande volume de droga apreendida mostra-se incompatível com o tráfico privilegiado, por ferir os princípios regentes da Lei de Drogas
. (TJ/RO – APL: 00078330820188220501 RO, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 21/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDA – AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ – PREJUDICADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Incabível a redutora do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação do réu à atividade criminosa, pois transportava vultosa quantidade de droga – 1.322 quilos de maconha – em uma espécie de fundo falso, em um caminhão, preparado para dificultar a fiscalização. Tais fatores indicam envolvimento intenso do apelante com o tráfico de drogas, demonstrando que vinha se dedicando a atividades criminosas
. Não reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, não há que falar em afastamento da hediondez. COM O PARECER – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ/MS – 0001229-82.2016.8.12.0047, Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos, Data de Julgamento: 26/04/2018, 3ª Câmara Criminal).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado no colendo
Superior Tribunal de Justiça
, conforme se extrai da jurisprudência colacionada abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...).
1
. Dispõe o §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2.
Na espécie, a quantidade e natureza da droga apreendida, somadas à forma de acondicionamento e à apreensão de uma balança de precisão, denotam a dedicação do acusado à traficância
. 3. Agravo improvido.
(STJ – AgRg no AgRg no AREsp: 1211810 SP 2017/0304874-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL FECHADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. (...).

- Nos termos do art. 33, §º4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
Contudo, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes
. Precedentes.
Hipótese em que inexiste ilegalidade quando da não aplicação do privilégio, pois a Corte local apontou a dedicação do paciente às atividades ilícitas, destacando a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos e as circunstâncias em que o delito ocorreu
. Modificar tal conclusão requer o revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. (...).
(STJ – HC: 379973 SP 2016/0309805-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/03/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2017).
Grifei

Por tais razões, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam apelantes se dedicavam à prática de atividades criminosas.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

3.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006
:

Neste particular, a defesa argumentou inexistirem provas suficientes nos autos para a manutenção do édito condenatório, em relação à prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
, tipificado no
artigo 35 da Lei nº 11.343/2006
, razão pela qual requereu a sua absolvição, nos termos do
artigo 387, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que
razão não assiste à defesa
, conforme será demonstrado.

O
crime de associação para o tráfico de drogas
está previsto no
artigo 35 da Lei nº 11.343/2006
, nestes termos:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Doutrinariamente, o
crime de associação para o tráfico
pressupõe uma verdadeira
societas sceleris
, isto é, que ela seja permanente, estável e duradoura, ligada pelo
animus
associativo entre os agentes, situação que não se confunde com a simples coautoria.

Com efeito, segundo antevisto pelo legislador infraconstitucional, comete o delito tipificado no
artigo 35 da Lei Antidrogas
aquele que se associa a uma ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no
artigo 33, §1º, e artigo 34, ambos do mesmo diploma legal
.

Conquanto a norma penal se refira à associação para a execução reiterada ou não de crimes, doutrina e jurisprudência têm exigido, para a caracterização do crime em comento, a reunião estável com fins permanentemente ilícitos. Isso porque o crime se caracteriza com a mera reunião eventual de dois ou mais agentes, estar-se-ia punindo a coautoria como se delito autônomo fosse. Aliás, o concurso de agentes, que caracterizava causa especial de aumento de pena sob a égide da
Lei nº 6.368/1976
, hoje foi banida da novel Lei Antidrogas.

Logo, forçoso concluir que o crime tipificado no
artigo 35 da Lei nº 11.343/2006
demanda, para sua caracterização, prova segura do permanente ânimo associativo dos criminosos. Sobre o tema em testilha, leciona a doutrina:

“Para a forma descrita no caput,. Exige-se a pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas, ligadas entre si por um animus associativo, para fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006. É necessário que a associação seja estável; é preciso identificar certa permanência na societas criminis, que não se confundo com mera coautoria.”
(Renato Marcão. Tóxicos. 4ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 281)
.

Na hipótese, como bem fundamentou o juízo sentenciante, os apelantes faziam parte de associação criminosa, de forma organizada e permanente, para o fim de traficar drogas ilícitas, como consta em trecho do édito condenatório ora vergastado, o qual transcrevo:

“
(...).
A consumação do delito se dá com a formação da societas criminis, protrai-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente),
como já demonstrado
, não é necessário a consumação do delito previsto no artigo 33,
desde que demonstrado que havia um ajuste prévio e duradouro com tal finalidade
,
devendo ser destacado que ambos mantinham inclusive um relacionamento amoroso, fortalecendo os laços no momento da prática do delito
.
A materialidade do presente caso está devidamente demonstrada nos autos, pois, conforme devidamente demonstrado no caderno processual os acusados se reuniram para guardar, ter em depósito, preparar e vender substância entorpecente, sendo que a cocaína foi inclusive encontrada na casa dos acusados, que era um casal, não podendo um alegar que não tinha conhecimento das atitudes dos outros, além disso, a dinâmica dos fatos narrados pelos policiais que realizaram as prisões dos acusados, para mim, demonstra que o casal constituiu uma verdade empresa do tráfico, havendo com isso uma associação permanente
.
Assim desta feita restou comprovada a existência da sociedade entre os acusados de caráter duradouro havendo assim a configuração tanto da materialidade do delito quanto da autoria do artigo previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006
.
Desta feita entendo devidamente comprovada a existência da materialidade e as autorias do delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 devendo os acusados serem condenados pelo delito mencionado
, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça analisando casos semelhantes: (...).
”. (ID 6490821).
Grifei

Com efeito, no caso em análise, entendo que a associação criminosa restou suficientemente demonstrada, com base nas provas disponibilizadas após a conclusão do inquérito policial que culminou na presente persecução criminal, como deflagração das diligências policiais, que obtiveram êxito em investigar e comprovar a participação dos apelantes que atuavam de forma organizada, com pluralidade de funções, planejamento operacional, e cadeia de comandos voltada para o tráfico de entorpecentes do município de Santarém/PA.

Assim, está evidenciado que, durante determinado período, os apelantes agiram em unidade de desígnios, com clara divisão de tarefas, para fins de mercancia ilícita de tóxicos, estando claramente provado nos autos o caráter permanente e duradouro da sociedade criminosa para a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO E APENAMENTOS MANTIDOS.

A infração de que trata a regra contida no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não é caracterizada pela venda, tão somente, resultando incriminadas diversas outras condutas, como as de simplesmente levar consigo ou ter em depósito a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia. Desimporta, assim, tenha o gente efetivado – ou não – o comércio, mostrando-se suficiente, para tanto, que a prova produzida evidencie tal intento,
como ocorre no caso presente, em que os elementos probatórios coligidos colocam à mostra o fato de que os acusados se encontravam associados para reiterada prática de narcotraficância
.
Condenação e apenamento mantidos
. APELOS IMPROVIDOS.
(TJ/RS – APR: 70084672648 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 17/06/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. CONDENAÇÃO. CABÍVEL. CAUSA DE AUMENTO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RECONHECIMENTO.

1.
Restando devidamente comprovado o animus associativo, necessária a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas
. 2. (...).
(TJ/ES – APR: 00173570520128080024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 20/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS.

Impõe-se a condenação quando comprovadas estão a autoria e materialidade do delito de associação para o tráfico de drogas, afastando-se a absolvição
. (...).
(TJ/MG – APR: 10024151849841001 MG, Relator: ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data de Publicação: 05/09/2018).
Grifei

Ademais, o fato dos apelantes não terem sido surpreendidos comercializando o entorpecente não desnatura o crime tipificado no
artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, o qual se configura com a prática de qualquer das condutas nele previstas.

Destarte, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. Sobre o tema em questão, confira-se jurisprudência pacificada nesta
Egrégia Corte de Justiça
:

“(...). 3.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando o magistrado, após examinar todo o cotejo probatório produzido, decide por acatar, em alguns pontos, a versão acusatória, apontando, de forma fundamentada, os elementos probatórios que o convenceram, o que está em perfeita sintonia com o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional
. Preliminar rejeitada. (...).”
(TJ/PA – 2018.03208973-02, 194.049, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10).
Grifei

“(...). 1.
As provas produzidas durante a instrução processual corroboram aqueles realizados ainda em sede policial e, confirmam também os fatos descritos na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).”
(TJ/PA - 2018.02724982-79, 193.292, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-10).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora recorrida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto, incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória ora pretendida
, sendo mantida a condenação dos apelantes pela prática do
crime de associação para o tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

4.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
:

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostra-se
incabível
na espécie, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada em definitivo. Confira-se:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Por este motivo,
não acolho
o pleito recursal ora analisado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/12/2021